Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-32.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

II - VÍCIO OCULTO NO PRODUTO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE, DA VENDEDORA E DO BANCO DA MONTADORA - AGENTE FINANCEIRO QUE OFERECE MODALIDADE DE PARCELAMENTO VOLTADO AO MERCADO DE VEÍCULOS DA MONTADORA CHEVROLET. EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO NA RELAÇÃO DE CONSUMO.

III - AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ZERO KM. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EVIDENCIADO NO PRAZO DE GARANTIA E AO TEMPO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PROBLEMAS CARACTERIZADORES DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VEÍCULO LEVADO A CONSERTO EM REDE AUTORIZADA.

IV - LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA E COERÊNCIA, QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONCLUSÃO PROVIDA DE COERÊNCIA LÓGICA. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO MANIFESTA ENTRE OS ATOS E FATOS ANALISADOS. VISÃO COMPLETA DO PROBLEMA ALCANÇADA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

V - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A relação jurídica constituída pela compra e venda de veículo automotor se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que como consumidor se qualifica o adquirente, estando na condição de fornecedores a empresa fabricante, a concessionária revendedora e agente financeiro. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2° e 3° do CDC.

2. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm responsabilidade solidária todos os participantes/fornecedores da cadeia de consumo, quais sejam, a empresa fabricante, a concessionária revendedora e o agente financeiro, dada sua qualidade de banco da montadora. No caso, atua a instituição financeira em segmento da economia ligado ao desempenho do mercado de veículos fabricados pela montadora Chevrolet.

3. Em que pese ser objetiva a responsabilidade do fornecedor, o que é representativo de desconsideração de aspectos subjetivos da conduta, o Código de Defesa do Consumidor não excluiu a necessidade de demonstração dos pressupostos de responsabilização do fornecedor, tais como o eventus damni, o defeito do produto e a relação de causalidade entre um e outro. Caso concreto em que demonstrada a ocorrência de dano (vício do produto). Responsabilidade configurada.

4. Demonstrado o nexo de causalidade entre a ação do fornecedor e o resultado danoso dito suportado pelo consumidor ou do nexo normativo configurador de omissão ilícita do fornecedor, bem como ausentes causas excludentes, em que o fornecedor de serviços se exime da responsabilidade por danos ao consumidor, relacionadas no § 3o do art. 12 do CDC, a responsabilização solidária por vícios existentes em veículo automotor é medida que se impõe aos fornecedores da cadeia de consumo, porquanto, adquirido o veículo 0km, dele se espera a confiabilidade e segurança intrínsecas a sua utilização.

5. Sendo a prova técnica clara, coerente e conclusiva, feita com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto, com o estabelecimento das relações entre os vícios suportados pelo consumidor no sentido de não se encontrar o veículo apto a utilização, é de reconhecer a procedência do pedido de que vícios ocultos desqualificaram o automóvel fabricado.

6. Tratando-se de um negócio jurídico complexo em que encerra três fornecedores (montadora, vendedora e agente financeiro), devem todas as pessoas jurídicas integrantes da cadeia de fornecimento responder solidariamente pela restituição devida ao consumidor, sem individualização, a qual deve ocorrer, se for o caso, em ação de regresso movida entre os próprios fornecedores, mormente no caso em que o banco responsável pelo financiamento é integrante do grupo econômico da própria montadora. Precedente do c. STJ e deste TJDFT.

7. Estipula o art. 18, § 1o, II, do CDC que, nos casos em que não sanados os vícios relativos ao produto, poderá o consumidor pleitear a restituição integral da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, razão pela qual não se pode impor ao consumidor o recebimento do valor pago com abatimento ou desvalorização referente à Tabela Fipe.

8. À luz das circunstâncias apuradas, em que o consumidor se submeteu a inúmeras idas a concessionária, chamamento de guincho e privação do bem por lapso considerável de tempo, não há mero dissabor ou aborrecimento, mas dano moral que exorbita a esfera do mero inadimplemento contratual.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que assim o fazendo, não há que se falar em incorreção da sentença proferida.

10. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados.